Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-34.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002925-34.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: V A DE ANDRADE CIA LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPÍTULOS DA SENTENÇA REFERENTES À JUSTIÇA GRATUITA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDOS. CAPÍTULOS DECISÓRIOS ATINENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E FORMA DE PAGAMENTO REFORMADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. JUSTIÇA GRATUITA. O capítulo da decisão que deferiu a assistência judiciária à apelada refere-se ao que esta alegou na ação principal. Contudo, no presente caderno processual, não há a petição da embargada que constaria as suas razões, o que inviabiliza este juízo de realizar a perfeita análise da questão. É cediço que é ônus do embargante juntar aos autos, no caso dos embargos à execução, as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da questão.

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não ficou demonstrado na presente hipótese, pois a embargada esclarece a situação na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos após a alegação da apelante.

3. A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Considerando os dez por cento do valor da condenação, conforme previsão do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, o apelante deve pagar 62,17% do valor da condenação em honorários a favor do advogado do apelado, enquanto o recorrido deve arcar com 37,83% do importe aludido em favor do procurador do Município recorrente, diante da ocorrência, na hipótese, de sucumbência de recíproca.

4. A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DAS CUSTAS JUDICIAIS (LEI ESTADUAL N. 8.328/2015). O recorrente, pessoa jurídica de direito público interno, goza de isenção das custas nos termos do inciso I do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015

5. A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A FORMA DE PAGAMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública rege-se, nos termos do que prescreve a própria Lei Fundamental, por normas especiais, que, ao instituírem o regime constitucional dos precatórios, estendem-se a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, como o Município no caso em comento.

A disciplina constitucional desse processo de execução torna imprescindível a expedição do requisitório, independentemente da natureza e do valor do crédito exequendo. A exigência constitucional de expedição do precatório, com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação daquele instrumento de requisição judicial de pagamento, tem por finalidade impedir favorecimentos pessoais indevidos e frustrar injustas perseguições ditadas por razões de caráter político-administrativo.

6. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
visando a reforma da sentença proferida pelo Juizo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
, proposta em desfavor de
V. A. DE ANDRADE CIA LTDA EPP,
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇO, pois neste há reconhecimento de débito no valor de R$ 42.732,40 (Quarenta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) resolvendo o mérito na forma do Art. 487, I, NCPC e, em consequência ,em virtude da economia processual reconheço procedente o pedido na exordial dos autos principais condenando o demandado nesta a pagar o valor acima listado, referente a nota 058/2018, no prazo de 10 (dez) dias, com a incidência de correção monetária.

Custas da lei pelo demandado. Honorários advocatícios que fixo em 10% em favor do advogado da autora da ação principal, suprindo tal valor as duas demandas.

Em suas razões (id. 2010415, fls. 42/54), o apelante aduziu, em síntese, a ausência de comprovação da alegada dificuldade econômica, o que impossibilita a concessão da justiça gratuita; a litigância de má-fé da embargada ao requerer o pagamento integral da Nota Fiscal nº 0000058/2016, pois já havia pagamento parcial; a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca e a isenção da Fazenda Pública das custas judiciais (Lei Estadual nº 8.328/2015), bem como a necessidade de observância da forma de pagamento das decisões judiciais transitadas em julgado contra a Administração Público, tendo em vista a previsão do art. 100 da Constituição Federal.

Postulou, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que seja reformada a sentença atacada.

A embargada ofertou contrarrazões no id.
2010417 – fls. 72/83.

Subindo os autos, foram inicialmente distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, na decisão de id. 2164338, declarou-se incompetente para o julgamento do feito em face de Emenda Regimental nº 05 desta Egrégia Corte.

Vindo a mim redistribuídos, recebi o apelo no seu duplo efeito (id. 2201529)

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau (id.
2333447), deixou de se prenunciar no feito por não vislumbrar interesse público ou social, tampouco as hipóteses do artigo 178 do CPC/15.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo a apreciá-la.

Imperioso, para melhor entendimento, fazer a análise do mérito recursal por capítulos da sentença impugnados, o que faço a seguir.

JUSTIÇA GRATUITA.

Alega o recorrente que a empresa recorrida não comprovou os requisitos para a concessão do benefício, aduzindo ainda que tal pessoa jurídica é constituída por expressivo capital social integralizado no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), tendo contratos administrativos com a aludida municipalidade por longos anos e com valores mensais de R$91.590,00 (noventa e um mil e quinhentos e noventa reais).

Analisando os presentes autos, verifica-se que o capítulo da decisão que deferiu a assistência judiciária à apelada refere-se ao que esta alegou na ação principal. Contudo, no presente caderno processual, não há a petição da embargada que constaria as suas razões, o que inviabiliza este juízo revisor de realizar a perfeita análise da questão.

É cediço que é ônus da parte impugnante juntar aos autos, no caso dos embargos à execução, as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da questão, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LEI 11.382/2006. ÔNUS DO EMBARGANTE.

1. Com o advento da Lei 11.382/2006, acrescentou-se, aos requisitos extrínsecos da petição inicial DO Embargos à Execução, a instrução com cópia das peças processuais relevantes, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 736 do CPC/1973.

2. Entretanto, tal providência não foi adotada pelo recorrente, que, apesar de intimado, não atendeu à determinação judicial. Impõe-se, assim, a manutenção do acórdão recorrido.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1661420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

Vale mencionar que, em que pese o julgado acima referir-se ao art. 736 do CPC/73
[1]
, é perfeitamente possível a sua aplicação ao caso, tendo em vista que o parágrafo único daquele dispositivo possui os seus termos repetidos no atual § 1º do art. 914 do CPC/15
[2]
.

De tal forma, considerando que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus, conforme mencionado alhures, é forçosa a manutenção do capítulo decisório referente à justiça gratuita.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

O apelante assevera que a apelada expôs os fatos em desconformidade com a verdade, pois, ao postular o pagamento integral da Nota Fiscal nº 00058/2016, omitiu o pagamento de valor parcial recebido anteriormente.

Ocorre que a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não ficou demonstrado na presente hipótese, pois a embargada esclarece a situação na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos após a alegação da ora apelante.

Logo, não merece acolhimento tal tese, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Analisando os autos, verifica-se que houve sucumbência recíproca, o que, de fato, não fora observado pelo juízo sentenciante.

Isso se diz porque o apelado, executante, pretendia que o apelante o pagasse a quantia de R$68,732,40 (sessenta e oito mil e setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), mas obteve, ao final, somente a quantia de R$42.732,40 (quarenta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), o que, aproximadamente, corresponde a 62,17% do valor inicial pretendido.

Sendo assim, considerando os dez por cento do valor da condenação, conforme previsão do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, o apelante deve pagar 62,17% do valor da condenação em honorários a favor do advogado do apelado, enquanto o recorrido deve arcar com 37,83% do importe aludido em favor do procurador do município recorrente.

A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DAS CUSTAS JUDICIAIS (LEI ESTADUAL N. 8.328/2015).

Neste capítulo, também merece acolhimento a tese do recorrente, pois, sendo o recorrente, pessoa jurídica de direito público interno, goza de isenção das custas, nos termos do inciso I do art. 40 da Lei Estadual n. 8.328/2015
[3]
.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A FORMA DE PAGAMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública rege-se, nos termos do que prescreve a própria Lei Fundamental, por normas especiais, que, ao instituírem o regime constitucional dos precatórios, estendem-se a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, como o Município no caso em comento.

A disciplina constitucional desse processo de execução torna imprescindível a expedição do requisitório, independentemente da natureza e do valor do crédito exequendo. A exigência constitucional de expedição do precatório, com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação daquele instrumento de requisição judicial de pagamento, tem por finalidade impedir favorecimentos pessoais indevidos e frustrar injustas perseguições ditadas por razões de caráter político-administrativo.

Nesse sentido, o valor da condenação deve seguir o rito dos precatórios, não podendo ser mantido o capítulo decisório que determinou o pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de apelação a fim de reformar os capítulos da sentença referentes aos honorários advocatícios, custas processuais e forma de pagamento do valor devido, consoante fundamentação retro, mantendo os demais termos da decisão vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 736. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos.
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

Parágrafo único. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
(Redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)

[2]

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

[3]

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações

públicas;

Belém, 28/05/2020